Tribunal: TJBA
Processo: 8176904-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176904-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: PEDRO MARCELO PALMA ALVES

Advogado(s)
:
MARIANA PEDROSA MARINHO HORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DÉCADAS DE VÍNCULO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação movida por beneficiário excluído do plano após mais de 30 anos de vínculo como dependente da genitora titular. A sentença determinou a manutenção do contrato, com todas as suas coberturas e carências, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa do autor, na qualidade de dependente; (ii) a legalidade da exclusão com base na cláusula contratual que limita a elegibilidade por idade; (iii) a aplicação dos institutos da supressio, surrectio e da boa-fé objetiva; e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor considerado consumidor por equiparação, o que lhe confere legitimidade ativa.

4. A manutenção do beneficiário por mais de 30 anos, mesmo após ultrapassado o limite etário, sem qualquer oposição da operadora, configura inércia prolongada que gera a legítima expectativa de continuidade do vínculo.

5. Aplicam-se os institutos da supressio e da surrectio, bem como o princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), tornando abusiva a exclusão unilateral.

6. A tentativa de exclusão, especialmente em desfavor de beneficiário acometido de grave enfermidade e em remissão de câncer cerebral, gera abalo psicológico passível de indenização por danos morais.

7. Mantém-se a sentença quanto ao valor da indenização e honorários, com majoração destes em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O dependente de plano de saúde tem legitimidade ativa para ação que busca a manutenção do vínculo contratual que o afeta diretamente.

9. A inércia da operadora por décadas em excluir o beneficiário após ultrapassado o limite etário contratual configura supressio, impedindo a exclusão.

10. A exclusão do plano em tais condições viola a boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e V; 29; 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; AgInt no AREsp 1467013/RS; TJBA, Apelações Cíveis nº 8001528-38.2024.8.05.0078, nº 8049496-04.2024.8.05.0001 e nº 8112209-49.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8176904-12.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte recorrida
PEDRO MARCELO PALMA ALVES
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA